Tribunal: TJDFT
Processo: 0739727-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. NOVOS ENDEREÇOS. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO.
I – Na ação de busca e apreensão, indicados três novos endereços a serem diligenciados, oriundos das consultas aos sistemas conveniados, incumbia ao autor efetuar o prévio pagamento das custas, no prazo de cinco dias, como determinado pelo Juízo a quo, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
II – A inércia do autor quanto à referida medida, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC. Mantida a r. sentença por fundamento diverso.
III – A extinção do processo não está fundamentada em abandono, art. 485, inc. III, do CPC, assim, desnecessária aintimaçãopessoal, §1o do mesmo artigo.
IV – Apelação desprovida.